Tribunal: TJSP
Processo: 2172852-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172852-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
agravantes VALTER CABRAL DE OLIVEIRA e ANA LIDIA PINIANO DE
OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172852-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
2
VOTO no: 3035
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2172852-98.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: VALTER CABRAL DE OLIVEIRA e ANA LIDIA PINIANO DE
OLIVEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -
IPESP
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS
QUANTO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INJUSTIFICADO
REVOLVIMENTO DO TEMA SEIS MESES DEPOIS
DE
EXPIRADO
O
PRAZO
DE
REGÊNCIA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. REVISÃO DA PENHORA
DESCABIDA.
ARGUMENTOS
DE
MÉRITO
INCOGNOSCÍVEIS.
R.
DECISÃO
ACERTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pelos
executados contra r. decisão que, em execução hipotecária
(autos no 1000009-75.2019.8.26.0099), indeferiu a realização
de nova avaliação do imóvel penhorado.
Batem-se na não preclusão do pedido,
porque nem o Oficial de Justiça, nem a empresa de leilões
possuem a capacidade técnica para avaliar o valor de um
imóvel. "O valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), foi
juntado sem ser apresentado qualquer comprovação documental".
Há fatores exógenos que influenciam na valorização ou
desvalorização do bem. O valor atribuído ao imóvel não saldará
a dívida executada. "O próprio artigo 873, inciso II, do
Código de Processo Civil admite uma nova avaliação do bem
quando
for
verificado,
posteriormente
à
avaliação,
a
ocorrência de diminuição do bem". De rigor, portanto, nova
avaliação imobiliária, mas por profissional competente.
Efeito suspensivo negado.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Consta dos autos principais que, em
31/01/2020, Oficial de Justiça localizou para o imóvel o valor
de cento e dez mil reais (fls. 763). Subsequentemente, em
22/06/2020, a empresa de leilões corroborou a informação e
deixou de renovar o valor do bem (fls. 792/793).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172852-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
3
Contudo,
os
executados
-
que
foram
intimados pessoalmente da constrição e do apreçamento em
11/02/2020 (fls. 764), quedando inertes (fls. 766) - apenas se
insurgiram seis meses depois, em 07/07/2020 (fls. 823/826).
Nesta esteira, correto o raciocínio do
Juízo a quo, que inadmitiu a impugnação em razão da manifesta
preclusão do tema, verbis:
"Fls. 823/835. Indefiro o pedido porque
o questionamento sobre a avaliação está
precluso, pois a parte executada nada
opôs contra o valor apresentado pelo
Oficial
de
Justiça
(fls.
763),
nem
contra
a
informação
da
empresa
de
leilões relativa à manutenção do valor
(fls.
793).
Assim,
o
momento
para
impugnar a avaliação já transcorreu, o
que leva ao indeferimento do pedido"
(excerto da fundamentação da r. decisão
recorrida, que ratifico nos moldes do
art. 252 do RITJSP).
Infenso
ao
sustentado
na
minuta
(primeiro parágrafo de fls. 09), o Código de Processo Civil
atribui a avaliação, como regra, aos Oficiais de Justiça.
Aliás, trata-se de uma de suas atribuições (art. 154, V, do
diploma adjetivo).
Não
arguida
no
momento
processual
oportuno a suposta necessidade de conhecimentos especializados
ou a hipotética incapacidade técnica do servidor para tal
mister, resta incabível ressurgir o debate a esta altura e
nesta instância recursal.
O processo executivo, para que alcance
sua finalidade - a satisfação do crédito do exequente -, deve
ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, garantindo-se certeza e estabilidade das situações
processuais, sob pena de tumulto deletério aos interesses dos
litigantes e da própria jurisdição.
Deveras, não se pode admitir que os
executados revolvam situação processual seis meses depois de
vencida a oportunidade de que dispuseram para impugnar a
avaliação do bem, palmar a preclusão temporal a obstar
semelhante proceder.
Observo,
ademais,
que
eles
não
comprovaram justa causa, quiçá alegação de evento alheio à sua
vontade, que lhes tivessem impossibilitado de praticar o ato
processual no prazo de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172852-98.2020.8.26.0000 -Voto no 3035
4
A propósito:
"Se o processo não obedecesse a uma
ordem determinada, cada ato devendo ser
praticado a seu devido tempo e lugar,
fácil
entender
que
o
litígio
desembocaria numa disputa desordenada,
sem limites ou garantias para as partes,
prevalecendo ou podendo prevalecer a
arbitrariedade e a parcialidade do órgão
judicial ou a chicana do adversário"
(DIDIER JR., Fredie - "Curso de Direito
Processual Civil", vol. 1, 19a ed. -
Salvador: Juspodivm, 2017, p. 474).
A par dessa lição e da situação fática
presente nos autos - imóvel já arrematado -, o resgate de
temas preclusos não apenas afrontaria a marcha processual, mas
sobretudo a pacificação social que é o escopo precípuo da
atividade jurisdicional.
Descabido, por fim, o pedido de revisão
da penhora com amparo no art. 873, II, do Código de Processo
Civil, à míngua de comprovação de fatos supervenientes que
tenham majorado o valor do imóvel.
A
interpretação
realizada
pelos
agravantes a fls. 11 do recurso é descabida e incongruente à
inteligência do dispositivo à baila, que, obviamente, não
trata de equívoco em tese da avaliação, mas sim da oscilação
de seu valor por ulteriores circunstâncias externas.
Por corolário, presente à evidência o
óbice processual da preclusão, os argumentos de fundo sequer
comportam enfrentamento - como bem deliberou, também no ponto,
a r. decisão recorrida.
Proponho seja DESPROVIDO o recurso.
Na tentativa de se elidir a oposição de
ociosos embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não
possuem
caráter
infringente;
(ii)
consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR